Tribunal: STF
Processo: RE 100737
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA.
INICIO. CORREÇÃO JUSTIFICAVEL INDEPENDENTEMENTE DA LEI N. 6899-81.
SE, NA CONFORMIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
CONFORME O ENUNCIADO DA SUA SÚMULA 562, CABIA A CORREÇÃO DO DÉBITO,
QUANDO DECORRENTE DE ATO ILICITO, A PARTIR DO DANO, NÃO VEIO A SER
TAL CRITÉRIO MODIFICADO PELA LEI N. 6899-81.
A CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA NOS TERMOS DA LEI N. 6899-81,
DIZ RESPEITO AQUELAS HIPÓTESES AINDA NÃO ABRANGIDAS POR NORMAS
LEGAIS EXPRESSAS OU PELA JURISPRUDÊNCIA JÁ FIRMADA, NO PARTICULAR,
COMO E O CASO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ATO
ILICITO (SÚMULA 562).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SE FAÇA
NOS TERMOS DA SÚMULA 562.